Tribunal: STF
Processo: RE 1586909
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 
1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO ÓRGÃO JUDICIAL DE ORIGEM. RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Vara Judicial Cumulativa da comarca de Vargem Grande do Sul/SP, que rejeitou os embargos infringentes da Execução Fiscal n. 1501306-47.2019.8.26.0653, opostos pelo Município de Vargem Grande do Sul/SP, mantendo sentença de extinção do processo, por ausência de interesse de agir do exequente (e-doc. 4).

2. O recorrente alega ter o juízo de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI e LIV do art. 5º, o caput do art. 37 e o art. 97 da Constituição da República, bem assim a Súmula Vinculante n. 10.

Assevera que “a r. sentença fala em perda do interesse de agir apenas com fundamento no baixo valor da causa previsto na legislação municipal, sem se atentar que já foram cumpridos os demais requisitos do TEMA 1184 para o prosseguimento da execução já ajuizada, eis que comprovada a ineficácia da cobrança extrajudicial (com protesto da CDA e/ou acordo de parcelamento descumprido), violando, assim, os princípios da inafastabilidade do Poder Judiciário, da segurança jurídica, do devido  processo legal e da legalidade estrita dos quais se esperava integral observância pelos servidores e magistrados integrantes do Poder Judiciário” (fl. 12, e-doc. 5).

Salienta que “a r. sentença afastou a incidência da Lei Municipal nº 4.249/2018 que dispõe sobre o valor mínimo no Município para o ajuizamento de execuções fiscais para que haja o interesse jurídico de agir na cobrança de créditos inscritos em sua dívida ativa, já que não leva em consideração a existência desta legislação, tal como foi determinada a sua observância pelo item 1 do TEMA 1184 do STF”, e que, ao assim decidir, “sem o pronunciamento do órgão competente”, ofendeu “o art. 97 da Constituição Federal de 1988 e a Súmula Vinculante 10 do STF” (fl. 13, e-doc. 5).

Ressalta que a sentença recorrida “deixou de observar a orientação do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acerca da incidência deste tema de repercussão geral sobre as execuções fiscais em andamento”, pois, conforme o art. 1º do Provimento CSM nº 2.738/2024 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “as teses de repercussão geral só são aplicáveis após a data da definição das teses pelo Supremo Tribunal Federal, não podendo ser aplicadas para extinguir execuções fiscais ajuizadas antes desta data” (fls. 14-15, e-doc. 5).

Sustenta que a execução teria sido ajuizada após tentativas de cobrança infrutíferas e que, “considerando os dizeres do tema de repercussão geral, é possível o ajuizamento e prosseguimento das execuções de baixo valor, isto é, as execuções cujo valor está abaixo do mínimo previsto na legislação local, desde que tenha sido cumprido os requisitos do ‘item 2’ do TEMA 1184 do STF, quais sejam, ‘tentativa e conciliação ou adoção de solução administrativa’ de cobrança extrajudicial e o ‘protesto’ do Título Executivo (CDA), que deveria ter sido analisado pelo Juízo a quo antes da extinção da execução fiscal, sob pena de restar violados os princípios constitucionais do devido processo legal e da legalidade estrita, como de fato ocorreu” (fls. 17-18, e-doc. 5).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi admitido, conforme decisão abaixo transcrita:
“Presentes os requisitos legais, a teor do artigo 1.030 do CPC recebo o recurso extraordinário interposto nos autos. (...)
Outrossim, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
Desde o advento da Lei nº 12.767/2012 que incluiu o parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 9.492/1997, não se vê razão para privar o envio das CDAs ao Cartório de Protestos.
Tal prática além de não trazer qualquer custo ou ônus à Fazenda Pública, contribui para a racionalização da tramitação processual, interrupção da prescrição e, pedagogicamente, como efeito do protesto [dá negativação] aos contumazes devedores fiscais.
De sorte, tal prática não se observa nestes autos, bem como em muitos outros em trâmite nesta unidade judicial, repisando-
-se a figura do prejuízo ao erário público quer pelo processamento de feitos de baixo valor, quer pela necessidade de recolhimento de diligência aos Oficiais de Justiça que em muitos casos, suplantam o valor da própria Execução Fiscal.
Ressaltadas tais premissas, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 7, grifos nossos).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

5. Na espécie vertente, a Segunda Vara Judicial Cumulativa da comarca de Vargem Grande do Sul/SP manteve sentença pela qual julgada extinta a ação de execução fiscal, por falta de interesse processual,  com os seguintes fundamentos:
“O recurso não merece acolhida, devendo ser mantida a sentença ora guerreada em todos os seus termos.
Como já salientado na sentença, falece à exequente interesse de agir na propositura da execução. (...)
A eternização de execuções fiscais manifestamente prejudiciais aos cofres públicos (o gasto com o ajuizamento e tramitação supera o próprio crédito), não se justifica.
A questão decidida não é nova e já foi objeto de apreciação pelos nossos tribunais: ‘Execução. Valor ínfimo. Inexistente interesse processual na execução de significância mínima, a demandar despesas consideravelmente superiores ao crédito pretendido’ (TRF, 1ª Região, ApCiv 96.01.02701-7 MG, rel. Juiz Jirair Aram Megueriam, j. 25.03.96, DJU 15.08.96, P. 57.748).
No presente caso, o valor cobrado (inferior a 50 ORTNs) realmente não autorizava o manejo da execução, que poderá, como já assentado, ser posteriormente cobrado, desde que somado a novos créditos que autorizem a via executiva, não havendo que se falar em discriminação em relação ao Fisco.
Conforme trazido na sentença guerreada, a presente execução fiscal preenche os requisitos previstos no Tema 1.184 da Repercussão Geral e na Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça: (...)
Aliás, a matéria é pacífica no Supremo Tribunal Federal, que sequer conhece dos recursos extraordinários em casos que tais, valendo destacar: (...)
Isto posto, mantenho a sentença extintiva tal como lançada, já que a presente execução fiscal preenche os requisitos previstos no Tema 1.184 da Repercussão Geral e na Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça (...)” (fls. 1-3, e-doc. 4).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, no sentido de ser “legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa” (Tema 1.184). Esse  julgado tem a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: ‘É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa’” (Plenário, DJe 2.4.2024).

Naquela assentada, este Supremo Tribunal entendeu não haver contrariedade aos princípios constitucionais da separação de poderes e da autonomia orçamentária municipal, quando o Poder Judiciário extingue a execução fiscal pelo baixo valor do tributo cobrado, conforme voto-vogal proferido pelo Ministro Edson Fachin:
“Tenho defendido neste Tribunal que o federalismo e a separação de poderes devem ser pensados à luz dos direitos fundamentais e da democracia. Vale dizer, o arranjo institucional da Constituição da República deve ser instrumento para a realização de tais desideratos, conforme, dentre outras disposições, o art. 23, I, da Constituição. 
Portanto, à luz dessa compreensão, há que se verificar que, de um lado, a problemática posta diz respeito à separação de poderes, tendo em vista a participação do Poder Executivo e do Poder Judiciário no processo de execução fiscal. Do outro, há inegável dimensão federativa, pois tanto no tema 109, como no presente caso, há lei estadual que autoriza a extinção de processo, sem julgamento de mérito (art. 485, VI, do CPC) caso o valor do crédito cobrado pelo Município esteja abaixo de determinado padrão estabelecido, no caso, um salário-mínimo. 
Essa dimensão federativa torna-se mais relevante, porquanto as execuções municipais são ajuizadas no Poder Judiciário estadual e correspondem número relevante dos processos desse Poder. 
Trata-se, pois, da prestação de serviço público cujos custos não são só financeiros e humanos, mas também demandam o dispêndio de tempo nessas atividades que são arcados exclusivamente pelos Estados, sem o compartilhamento dos ônus com o Município.
Há que se considerar que o dispêndio de tais recursos escassos afeta sobretudo a prestação de serviços a toda a população que demanda o acesso à justiça e a tutela jurisdicional célere e efetiva. 
Portanto, a saída para a tensão entre a separação dos poderes, de um lado, e a repartição de competências, do outro, não se dá por uma leitura exclusivamente consequencialista da problemática. É à luz dos princípios e dos direitos fundamentais que está a saída dessa encruzilhada. 
Tomo como premissas normativas para analisar o presente caso e a problemática posta, os direitos fundamentais ao acesso à justiça e à tutela jurisdicional adequada, célere e efetiva, art. 5º, XXXV e LXXVIII, ambos da Constituição da República, os quais demandam a atuação de todas as esferas da federação uma atuação que lhes assegure a máxima eficácia. (...)
Trata-se de reconhecer a escassez não só dos recursos financeiros, mas também dos recursos humanos e a necessidade de gerir o tempo destinado tanto a causas complexas e estruturais, como a causas não tão complexas no âmbito do Poder Judiciário. 
Portanto, a organização interna dos serviços e dos recursos para as causas que demandam mais tempos e recursos é algo que diz respeito às atividades do Poder Judiciário. De modo que, medidas que visem a melhor gestão de tais recursos, para que o Poder Judiciário efetive o acesso à justiça célere, adequada e efetiva realizam direitos fundamentais e promovem a melhoria dos serviços e das políticas públicas prestadas com benefícios a toda a população.
Assim, à luz desses parâmetros normativos, fundados em direitos humanos e fundamentais, concluo pela correção da decisão ora questionada, bem como não verifico qualquer inconstitucionalidade da lei estadual de Santa Catarina que serviu de fundamento para a sentença que extinguiu execução fiscal contra a qual foi interposta o Extraordinário.
Resta, todavia, o argumento de que a decisão questionada estaria a violar a autonomia financeira dos Municípios, conforme entendimento consagrado no RE 591.033 que deu origem ao tema 109. 
Entendo, com todo respeito às compreensões diversas, que a autonomia dos entes da federação, deve fortalecer a proteção e promoção dos direitos fundamentais. Ela não deve ser utilizada, sobretudo a autonomia financeira, para restringir de forma oblíqua o acesso à justiça célere, adequada e efetiva. 
Portanto, não verifico, à luz das razões apresentadas, violação seja ao regime constitucional de repartição de competências, seja à separação de poderes. Entendo que integra o escopo das competências concorrentes do Estado tratar sobre a organização do seu Poder Judiciário, bem como legislar sobre procedimento em matéria processual (art. 24, XI, da Constituição Federal). E, ainda que não se acolha tais argumentos de índole formal, entendo não haver qualquer violação à Constituição tendo em vista a compatibilidade material com os direitos humanos e fundamentais conforme apresentado” (RE n. 1.355.208-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 2.4.2024).

O juízo da execução fiscal fez a correta aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral.

6. Rever o decidido pelo juízo da execução fiscal demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e Lei municipal n. 4.249/2018) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.479.233-ED-AgR, Relator o Ministro  Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.6.2024).

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução fiscal. Baixo valor. Extinção do processo. Ausência de interesse de agir. Eficiência administrativa. Tema nº 1.184/RG. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual visava reformar a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir. 2. O recorrente busca a reforma da decisão, alegando violação a dispositivos constitucionais pela extinção do processo, desconsiderando os fundamentos da execução. 3. A execução fiscal foi extinta em primeira instância pela ausência superveniente das condições da ação, com base no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. A decisão do Tribunal de origem manteve a extinção, confirmando a inexistência de interesse de agir devido ao baixo valor do crédito e à possibilidade de meios extrajudiciais de cobrança. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que extinguiu a execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 1.184 da repercussão geral. III. Razões de decidir 5. O agravo interno não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se mantém por seus próprios méritos. 6. A decisão do Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e à disponibilidade de meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto de certidão de dívida ativa. 7. O recorrente não comprovou a adoção das providências previstas no Tema 1.184 da repercussão geral, mesmo após intimação específica. 8. O reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional local, são inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo não provido” (RE n. 1.550.535-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 8.7.2025).

7. Não procedem os argumentos do Município recorrente de que haveria contrariedade ao “princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, da segurança jurídica, do devido processo legal e da legalidade estrita ao não aplicar a jurisprudência mansa e pacífica de nossos tribunais superiores, inclusive já fixada em tese de repercussão geral do C. STF (TEMA 1184 STF) e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao caso sub judice, já que se trata de execução fiscal de baixo valor, nos termos da legislação municipal” (fl. 12, e-doc. 5). 

Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 660 e 895, reconheceu não haver repercussão geral nas alegações de ofensas aos princípios acima mencionados, quando dependentes da análise de legislação infraconstitucional, como no caso. Confiram-se as ementas dos julgados:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013). 

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).

8. É inviável também o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL DO O RECURSO PELA ALÍNEA CDO INC. III, DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.884-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.4.2011).

9. Registre-se, ao final, a impropriedade da alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição da República. Não houve, nos autos em análise, declaração de inconstitucionalidade ou afastamento da Lei municipal n. 4.249/2018 por órgão judicial fracionário, apenas a interpretação das normas aplicáveis ao caso à luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

Assim, não se demonstra contrariedade ao art. 97 da Constituição da República nem à Súmula Vinculante n. 10. Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. RESERVA DE PLENÁRIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 82-A DA LEI N. 11.101/2005. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (Rcl n. 86.811-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2026).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora